Tribunal: TJPA
Processo: 0803143-31.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803143-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL RURAL LOTE 1 SETOR A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803143-31.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FELIX DO XINGU

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12.816

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL RURAL LOTE 1 SETOR A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. A contradição idônea a justificar a oposição de embargos de declaração deve resultar das premissas e fundamentos constantes do próprio acórdão embargado e não da análise comparativa do julgamento de casos semelhantes.

2. Assim, devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELDORADO DO XINGU S.A AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL, em face do acórdão de id. 10268849, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA SOBRE A ÁREA. PROVIDÊNCIA REQUERIDA SEM A OITIVA DO RÉU. SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em apreço, os supostos invasores se encontram no imóvel desde 2001, ou seja, por mais de duas décadas, de forma contínua e incontestada, o que impede, ao menos por ora, o deferimento da tutela almejada, ante o perigo de irreversibilidade da medida de urgência antecipatória, que, por si só, impede a respectiva concessão, nos termos do art. 300, § 3º do CPC.

2. Resta ainda ausente o perigo de dano eis que a decisão agravada resguardou a proteção ambiental da área, com a determinação de paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental realizada pelos possuidores diretos do local.

3. Recurso conhecido e Desprovido”.

Cuida-se na origem, de decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada para desocupação do imóvel rural, por entender necessário ampla dilação probatória para esclarecer a relação pretérita entre as partes, levando-se em consideração que pequenas glebas de terras são ocupadas por possuidores legítimos ou ilegítimos, bem como, por não vislumbrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porquanto a autora nunca deteve a posse do imóvel, além de haver dano ambiental desde início de 2001.

Por outro lado, o juízo de origem, deferiu parcialmente o pedido antecipatório pleiteado pela embargante, para determinar que o réu paralise toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental, sob pena de multa diária de mil reais até o limite de cem mil reais.

Interposto recurso de Agravo de instrumento pela empresa autora, ora embargante, este foi julgado improcedente, mantendo-se o decisum proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme se verifica do acórdão embargado.

Inconformada, a empresa embargantes aduz resumidamente que o acórdão embargado, deixou de apreciar elemento essencial, qual seja, a decisão do Des. Constantino Guerreiro, proferida em autos diversos e,

juntada aos autos – a qual é

contrária àquela proferida no presente agravo de instrumento.

Alega que nos termos apresentados pelo Des. Constantino, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0811530-69.2021.8.14.0000, o M.M. reconheceu que manter os invasores na área perpetua danos graves ao direito de garantir o uso regular do imóvel que constitui a Área de Preservação Permanente - APP. E mais, ratifica a importância da APP, a qual detém uma presunção absoluta de intocabilidade sobre a vegetação nativa e não pode ser transformada em área de pastagem ou para qualquer outra atividade econômica.

Afirma que tal documento e ponderações apresentadas nele não foram consideradas, tampouco utilizadas como parâmetro no acórdão proferido, ainda que tenha sido realizada em caso idêntico aos autos em epígrafe. Além de também não ter havido manifestação acerca do ônus indevido suportado pelo embargante, devido aos autos de infração lavrados em decorrência da ação dos embargados.

Nesse sentido, requer seja sanada as omissões , a fim de que seja julgado totalmente procedente o recurso de Agravo de instrumento, no afã de ser reformada a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 12635626.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando a conclusão de que não restaram preenchidos todos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse requerida.

Vale destacar que a contradição que autoriza a interposição de Embargos de Declaração, conforme uníssono entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo. Não a que porventura exista entre o julgado e o ordenamento jurídico e, menos ainda, entre a decisão atacada e outro provimento judicial.

De igual modo, no que tange aos danos ambientais

supostamente causados pelos embargados, conforme bem ressaltado

no acórdão embargado: “a decisão agravada resguardou a proteção ambiental da área, com a determinação de paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental realizada pelos possuidores diretos do local”.

Neste sentido, caberia a empresa embargante, caso se sinta prejudicada pelos supostos danos, interpor a ação própria para discutir a responsabilidade e a indenização devida, em relação aos supostos danos ambientais ocorridos em sua propriedade, já que esta alega que os referidos danos seriam de responsabilidade dos agravados, ora embargados.

Não bastasse isso, verifico ainda que o Agravo de Instrumento de relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, de nº 0811530-69.2021.8.14.0000, possui partes e áreas diferentes das deste recurso de minha relatoria.

Além disso, a decisão do Exmo. Des. Constantino não é vinculante e nem pode ser imposta a todos os demais casos que envolvam situação possessória, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Portanto, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Ainda, com relação ao prequestionamento, a Corte Superior de Justiça também já decidiu que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa"(STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)"-"apud"Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC - 30a edição.

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 9459630 - Pág. 2, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023